Tribunal: TJPA
Processo: 0049105-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049105-95.2013.8.14.0301

APELANTE: MANOEL LUIZ PINON DE ARAUJO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049105-95.2013.8.14.0301

AGRAVANTE
: MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO

ADVOGADA
: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO
: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS
: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES; ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.040/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada com o objetivo de obter fixação de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo originário por abandono da causa.
II – A controvérsia reside na possibilidade de fixação de verba honorária em favor da defesa do requerido, ora agravante, à luz de contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar de busca e apreensão e da citação válida.
III – Consoante o entendimento consolidado no Tema 1.040 do STJ, a relação processual na ação de busca e apreensão apenas se constitui com a execução da liminar e a posterior citação válida, sendo incabível a fixação de honorários sucumbenciais quando ausente a triangularização processual.
IV – A apresentação espontânea de defesa, sem o cumprimento dos marcos legais exigidos, não configura relação jurídica válida que enseje a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
V – Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049105-95.2013.8.14.0301

AGRAVANTE
: MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO

ADVOGADA
: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO
: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS
: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES; ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO contra a decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO SAFRA S.A., sem resolução de mérito.

Na origem, a liminar de busca e apreensão chegou a ser deferida, posteriormente, A sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo BANCO SAFRA S.A., que, mesmo intimado, não impulsionou o feito. Determinou-se o pagamento das custas pelo autor e afastou-se a fixação de honorários advocatícios por ausência de triangularização processual.

Irresignado, o então requerido, ora Agravante, interpôs apelação, pleiteando a fixação de honorários advocatícios em favor de sua patrona, sob o fundamento de que a extinção do feito decorreu de culpa do autor e que já havia atuado nos autos, apresentando contestação e acompanhando o trâmite.

A apelação foi monocraticamente rejeitada, sob o entendimento de que, à luz do Tema 1.040 do STJ, não havendo a efetivação da liminar de busca e apreensão — condição para o início do prazo para contestação — e ausente a citação válida, não se configura relação processual a justificar a condenação em honorários sucumbenciais, sobretudo porque a defesa fora apresentada de forma prematura.

No Agravo Interno, Manoel Luiz Pinon de Araújo pleiteia a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, reiterando que houve atuação de sua defesa com apresentação de contestação e que, por isso, mesmo sem a citação formal, haveria relação processual apta a justificar a fixação de honorários advocatícios. Alega violação ao art. 90 do CPC e requer a condenação do Banco Safra S.A. ao pagamento da verba honorária.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049105-95.2013.8.14.0301

AGRAVANTE
: MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO

ADVOGADA
: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO
: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADOS
: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES; ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo interno interposto por MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, ora agravante, em razão da extinção do feito de origem por abandono, antes de haver citação válida ou efetivação da medida liminar de busca e apreensão.

Conforme os autos demonstram, a contestação foi protocolada espontaneamente pelo agravante antes mesmo da expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que evidencia a ausência de perfectibilização da relação processual.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é absolutamente consolidada no sentido de que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a relação processual apenas se constitui com a efetivação da liminar e a posterior citação válida do requerido. Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.040, segundo o qual:

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Na hipótese, não houve a execução da medida liminar, tampouco a citação do requerido, de modo que inexiste formação válida do contraditório. Desse modo, a simples apresentação espontânea de defesa, dissociada dos marcos formais exigidos pela lei processual, não enseja o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve efetiva triangularização da relação jurídica processual.

Ainda que se argumente, como feito no recurso, com base no art. 90 do CPC, o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, em conformidade com a natureza do procedimento especial da ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que possui regramento próprio e peculiar quanto à constituição da lide.

Nesse sentido, vejamso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO EXTEMPORÂNEA - TEMA 1.040 DO STJ - ANÁLISE DA DEFESA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tema 1.040 do STJ expressamente impede a análise da contestação antes da execução da medida liminar,
assim, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para que a interposição e, consequentemente, a análise do recurso do Agravo de Instrumento ocorra somente após a execução da busca e apreensão .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22943225420238130000 1.0000.23.229431-4/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – INADMISSIBILIDADE – TEMA 1.040 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deverá ocorrer após a execução da medida liminar (STJ: Recursos Especiais nº 1799367/MG e 1892589/MG (recursos repetitivos) (Tema 1.040) . Se o devedor fiduciante apresenta contestação antes da execução da liminar, não pode pleitear por efeitos eventualmente advindos da sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, dentre eles a fixação de honorários de sucumbência.
Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0836097-89.2019 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. - É possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada na inépcia da inicial em razão do não atendimento à ordem de juntada de documento essencial ao deslinde do feito, quando não anexado o termo de aditamento ao contrato garantido por alienação fiduciária - Em que pese a contestação deva ser analisada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a sua apresentação aperfeiçoa a relação processual porquanto o comparecimento espontâneo supre a citação - Diante da extinção do feito sem resolução do mérito, mas tendo havido o aperfeiçoamento da relação processual, cabe ao autor o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC. V .V. - Este egrégio Tribunal de Justiça, em 11/06/2018, fixou a tese no julgamento do IRDR nº 1.0000.16 .037836-0/000, de que na ação de busca e apreensão a análise da contestação deve ocorrer após a execução da medida liminar. No mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1040 também firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar ." -
Diante da prolação da sentença, que reconhece a inépcia da inicial, antes de apreciada a liminar de busca e apreensão pretendida nos autos, ressoa descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5027083-88.2021.8 .13.0079, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

Portanto, no caso dos autos, embora a defesa tenha apresentado contestação, esta ocorreu antes mesmo da expedição e cumprimento da liminar de busca e apreensão. Conforme o entendimento do STJ no Tema 1.040, a análise da contestação só é possível após a execução da medida liminar, o que não aconteceu no caso, razão pela qual não há fundamento para condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por MANOEL LUIZ PINON DE ARAÚJO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 09/10/2025